Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO. INVERSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao embargante. 1.1. Recurso aviado diante de contradição do acórdão que inverteu a verba honorária de sucumbência, erroneamente. Sustenta que a carga dos honorários advocatícios atribuídos ao embargante, parcialmente vencedor no acórdão, deveria ter sido redistribuída reduzindo-se o seu valor.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. In casu, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão, equivocadamente, inverteu os honorários advocatícios recursais. 3.1. O apelante, ora embargante, foi parcialmente vencedor no acórdão, porquanto os danos morais atribuídos na sentença foram excluídos da sua condenação. 3.2. No entanto, o acórdão inverteu os honorários advocatícios sucumbenciais, majorando o percentual aplicado ao apelante. 3.3. Dessa forma, necessária a correção dos honorários advocatícios sucumbenciais nessa sede recursal.

4. Assim, onde se lê: “redimensiono os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 27% para os autores; 39,5% para o primeiro réu e 33,5% o segundo réu” leia-se “redimensiono os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 39,5% para os autores; 27% para o primeiro réu e 33,5% o segundo réu”.

5. Embargos de declaração acolhidos.